Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706591-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FRANCISCO NICOLI, MARGARIDA HELENA SEREJO MACHADO, MANOEL ALVES CARDOSO, MARCIA CRISTINA PIMENTEL E NORONHA, JUVENAL MARQUES DE SOUZA RAMOS, LUIS ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DA PENHA NOVAES PINTO, MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA CRUZ, MARIA FRANCISCA DA COSTA NUNES, MARIA NECY DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ FRANCISCO NICOLI E OUTROS contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (processo 32.159/97, atual 0000491-52.2011.8.07.0001), extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa dos exequentes, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil – CPC (ID 54246720). Em suas razões (ID 54246727), os apelantes sustentam sua legitimidade, na condição de policiais civis, ao recebimento do benefício alimentação previsto na Lei 786/94 para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF e suspenso pelo Decreto 16.990/95, bem como a impossibilidade de limitar o alcance do título. Ao final, requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal, a fim de que os autos sejam devolvidos à instância de origem para regular processamento. Preparo recolhido (ID 54246728). Sem contrarrazões. As partes foram intimadas para sobre o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 que determinou a suspensão de todos os processos que tratam sobre “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Manifestação do Distrito Federal (ID 57998824). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil (ID 67790360). Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. É o relatório. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como a nova decisão pode, em tese, influenciar no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator